Tribunal: CARF
Processo: 10670.900117/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900117/2016-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.579 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
PIS - COFINS - INSUMOS
Recorrente
DOSANKO FRUTAS TROPICAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a fiscalização proceda a nova análise
dos itens a seguir identificados a partir do que restou decidido no REsp no 1.221.170, intimando
o contribuinte a apresentar os documentos reputados necessários, posto que, como consignado
pela própria Fiscalização, não houve maior aprofundamento em razão do prazo judicial imposto.
Os referidos itens são os seguintes: (i) combustível, lubrificantes, manutenções de veículos e
peças de reposição, (ii) serviços utilizados como insumo, (iii) embalagens utilizadas no
transporte das frutas e (iv) pneus e câmaras de ar. Após, apresente relatório conclusivo,
concedendo vista ao contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias, ao término do qual, os
autos deverão ser devolvidos a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Helcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido pela da
4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 01.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900117/2016-21
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900117/2016-21

Na origem, tratou-se de Despacho Decisório proferido em sede de Pedido de
Ressarcimento de Cofins não cumulativa. Consoante Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade
Fiscal realizou o exame da apuração da Cofins não cumulativa nos termos da Lei no 10.833/03 e
Instrução Normativa SRF no 404/2004.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente postulou pelo
afastamento do conceito de insumo estabelecido pela Instrução Normativa SRF no 404/2004
análise do conceito de insumo, que deve ser avaliado consoante critérios da pertinência e
essencialidade ao processo produtivo, requerendo a reversão das seguintes glosas:
a)
Óleo Combustível utilizado no transporte;
b)
Lubrificantes, peças e manutenção da frota;
c)
Pneus e Câmaras de Ar;
d)
Embalagens utilizadas no transporte das frutasa;
e)
Equipamentos de proteção individual;
f)
Materiais de limpeza de máquinas e ferramentas para cultivo;
g)
Materiais de manutenção das máquinas;
h)
AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS;
i)
ATIVO IMOBILIZADO;
j)
CORREÇÃO MONETÁRIA;
A DRJ, analisando as razões de defesa, julgou procedente em parte o lançamento,
fundamentando-se no REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit no 5/2018, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900117/2016-21

A procedência parcial decorreu da reversão das glosas relativas à aquisição de
EPIs; materiais de limpeza de máquinas e ferramentas para cultivo; e materiais de manutenção
das máquinas. Também foi aplicada a correção monetária dos créditos na forma do art. 152 da
IN RFB no 2.055/2021 (360 dias a partir do protocolo dos pedidos de ressarcimento). Não
ocorreu hipótese de interposição de Recurso de Ofício.
Em sede de Recurso Voluntário, cujos fundamentos apresentados serão mais
detalhadamente explicitados ao longo do voto, foram mantidos exclusivamente os seguintes
questionamentos:
(i)
Combustível, Lubrificantes, manutenções de veículos e peças de
reposição;
(ii)
Serviços utilizados como insumo;
(iii)
Pneus e Câmaras de Ar;
(iv)
Embalagens utilizadas no transporte das frutas;
Os autos, então, foram remetidos a este CARF e a mim distribuídos por sorteio.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
Conforme relatado, o Recurso Voluntário limitou-se ao questionamento de apenas
4 (quatro) itens. Destes, 3 (três) se relacionam ao conceito de insumo adotado pelo art. 3o da lei
no 10.833/03 e um deles se relaciona a aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero por estarem
sujeitos ao regime monofásico.
A Autoridade Fiscal realizou o exame da apuração da Cofins não cumulativa nos
termos da Lei no 10.833/03 e Instrução Normativa SRF no 404/2004. A DRJ afastou os termos
Instrução Normativa SRF no 404/2004, aplicando o entendimento firmado pelo STJ nos autos do
REsp no 1.221.170/PR, no mesmo sentido defendido pela Recorrente, contudo, mantendo as
glosas ainda controvertidas em razão de conclusões apontada no relatório fiscal de que não teria
ocorrido comprovação, por parte do contribuinte, acerca do efetivo emprego dos itens no
processo produtivo.
Há de se observar, contudo, alguns aspectos atinentes ao robusto e detalhado
Termo de Verificação Fiscal.
Conforme narra, a análise acerca do direito creditório se deu em razão de ordem
judicial proferida em sede de Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente para que fosse
procedida a análise dos pedidos administrativos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de
multa diária.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900117/2016-21

Assim, narra os fatos:
4. Atendendo a determinação judicial foi emitido, em 17 de fevereiro de 2016, o Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal [TDPF] no 06.1.08.00-2016-00023-5. O TDPF é
que determina a Contribuinte, os Tributos, bem como os Períodos a serem
fiscalizados.
(...)
6. Em 19/02/2016 o Sr. Delegado encaminhou ao Juízo as informações requisitadas no
Mandado de Segurança, bem como solicitou a dilação do prazo de análise para 180
[cento e oitenta] dias. Até o momento não recebemos nenhuma manifestação do Juízo a
respeito do nosso pleito.
7. A Procuradoria da Fazenda Nacional tomou conhecimento da Sentença exarada pelo
Juízo em 20/06/2016, o qual não concedeu a dilação do prazo para análise dos Pedidos
de Ressarcimento conforme solicitado. A Delegacia da RFB em Montes Claros ainda
não foi intimada da decisão.8. Sabendo que a sentença já havia sido proferida,
procuramos na internet a mesma e a baixamos para conhecimento. Transcrevemos
abaixo um trecho da decisão:
“[....] Na mesma linha, não cabe dilatação do prazo, conforme requerido pela
autoridade coatora, seja porque já acenou com resolução parcial dos pedidos
(18 pedidos associados a compensação), seja porque há pedidos protocolizados
há mais de 02 anos, desbordando-se de qualquer razoabilidade a concessão de
mais 180 dias para sua análise”.
(...)
10. Procedemos, então, à análise do direito creditório pleiteado pela contribuinte de
acordo coma legislação regente e na documentação e esclarecimentos apresentados pela
empresa.
(...)
12. Em 19/02/2016 lavramos o Termo de Início de Ação Fiscal [TIAF]. Através desse
Termo, recebido pela contribuinte em 23/02/2016, a mesma foi cientificada sobre o
início da ação fiscal e que iríamos acessar os dados / arquivos disponibilizados no
Sistema Público de Escrituração Digital [SPED] referente ao período objeto deste
procedimento, bem como informada do número do código de acesso para verificação da
autenticidade do TDPF, através da internet, no sítio da Receita Federal.
A Fiscalização foi diligente e compareceu à sede da empresa para verificação do
processo produtivo. O Contribuinte foi também diligente e se verificam cerca de 10 Termos de
Intimação expedidos e devidamente respondidos, à exceção do último, TIF no 2016.00023-010,
em que se solicitou:
1. Apresentar cópia das Notas Fiscais relacionadas no Anexo I deste Termo. A
solicitação é para tentarmos identificar qual é o produto adquirido, pois nos arquivos
digitais baixados do SPED consta discriminado como “Materiais de Embalagens”, sem
maiores detalhes do que seriam esses materiais.
2. Apresentar cópia das Notas Fiscais relacionadas no Anexo II deste Termo. A
contribuinte declarou no Dacon, na linha 7 – Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda, aqueles serviços. Como o crédito pleiteado foi sobre frete na
venda, informar a data e o número da Nota Fiscal de Venda que lastreia o referido frete.
Caso algum dos itens não seja frete na venda, e sim frete na aquisição, informar o
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900117/2016-21

CNPJ do fornecedor e o número da Nota Fiscal de aquisição que gerou o serviço de
frete.
3. Apresentar cópia das Notas Fiscais relacionadas no Anexo III deste Termo.
Informar se o serviço prestado [frete] refere-se a transporte de frutas vendidas pela
contribuinte, ou seja, frete na venda. Caso a resposta seja positiva informar a data e o
número da Nota Fiscal de Venda que lastreia o referido frete. Caso algum dos itens não
seja frete na venda, e sim frete na aquisição, informar o CNPJ do fornecedor e o
número da Nota Fiscal de aquisição que gerou o serviço de frete.
4. No Anexo IV informar o CNPJ do fornecedor e o número da Nota Fiscal de
aquisição que gerou o serviço de frete. Esta informação é para sabermos qual
mercadoria foi transportada.
Assinala a Fiscalização que até o dia da lavratura do Termo não havia sido recebia
resposta, cujo prazo para atendimento expirara cerca de 20 dias antes.
Pois bem. O TVF é extremamente detalhado e, no que tange especificamente às
glosas mantidas, vejam-se as conclusões obtidas.
Especificamente com relação aos “Materias de Embalagem” e “Serviços
utilizados como Insumos”, foi consignado:
71. O motivo para finalizarmos este Termo de Verificação Fiscal sem aguardar a
apresentação dos documentos e informações solicitadas é porque a Procuradoria da
Fazenda Nacional tomou conhecimento da Sentença exarada pelo Juízo em 20/06/2016
o qual não concedeu a dilação do prazo para análise dos Pedidos de Ressarcimento
conforme solicitado. A Delegacia da RFB em Montes Claros ainda não foi intimada da
decisão.
84. O motivo para finalizarmos este Termo de Verificação Fiscal sem aguardar a
apresentação dos documentos e informações solicitadas é porque a Procuradoria da
Fazenda Nacional tomou conhecimento da Sentença exarada pelo Juízo em 20/06/2016
o qual não concedeu a dilação do prazo para análise dos Pedidos de Ressarcimento
conforme solicitado. A Delegacia da RFB em Montes Claros ainda não foi intimada da
decisão.
Ou seja, em que pese o louvável esforço empreendido pela Fiscalização, resta
clara a sua própria conclusão de que não houve tempo hábil para a conclusão adequada dos
trabalhos, em razão do prazo concedido por decisão judicial.
E, como dito, também é possível verificar que a Contribuinte fora diligente na
resposta à fiscalização. Apenas a resposta o último TIF (no 10) não teve sua resposta recebida a
tempo, destacando que, no histórico narrado, as comunicações se deram via postal e muitas das
respostas foram entregues em unidades distintas da RFB ou remetidas pelos correios, o que
acarretava demora no recebimento de documentos.
Já no que tange a “Combustível, Lubrificantes, manutenções de veículos e peças
de reposição”, nota-se a utilização de fundamentos já superados após o julgamento do REsp no
1.221.170, qual seja, o emprego de veículos em fase de pós produção (transporte de mercadorias
ao comprador”.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900117/2016-21

Ademais, pela própria descrição dos itens glosados, há grande indício de serem,
efetivamente empregados na atividade econômica, cujo direito creditório, como dito, já foi
reconhecido até mesmo pela RFB ou por jurisprudência deste CARF.
Logo, para preservação do direito do contribuinte e em respeito ao princípio da
legalidade e, considerando, especialmente, que a análise inicial do direito creditório se deu com
fundamento em normas declaradas ilegais, reputo pertinente a realização de diligência para nova
verificação acerca dos itens ainda remanescentes:
 Combustível, Lubrificantes, manutenções de veículos e peças de
reposição;
 Serviços utilizados como insumo;
 Embalagens utilizadas no transporte das frutas;
 Pneus e Câmaras de Ar.
Solicita-se à Fiscalização que proceda nova análise dos itens a partir do que restou
decidido no REsp no 1.221.170, intimando o contribuinte a apresentar os documentos reputados
necessários, posto que, como consignado pela própria Fiscalização, não houve maior
aprofundamento em razão do prazo judicial imposto.
Após, apresente relatório conclusivo, concedendo vista ao contribuinte para se
manifestar no prazo de 30 dias, ao término do qual, os autos deverão ser devolvidos a este
CARF.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 272
DF CARF MF
Original